Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727948-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA CAMPOS ROCHA FINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, haja vista o interesse de menor envolvido. Brasília, 31 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador